Tribunal: TJDFT
Processo: 0732644-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE REJEITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NEGADA A EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO. IRRECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA E INUTILIDADE FUTURA DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. INAPLICÁVEL A MITIGAÇÃO PREVISTA NO TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O juízo a quo rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva indeferindo o pedido de exclusão do litisconsorte passivo.

2. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 1015 do Código de Processo Civil, mormente porque o inciso VII estabelece ser cabível o agravo de instrumento de decisão interlocutória que exclui o litisconsorte, mas não da que o mantém.

3. Ademais, mesmo que se considere a tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) não é cabível o agravo de instrumento no caso, uma vez que inexiste “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação”.

4. Agravo de instrumento não conhecido.